Tribunal: STF
Processo: ARE 1401525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADAE CIVIL. DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO DE GUARDA DE ENDEMIAS AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA E ILEGALIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL NÃO CONFIGURADAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.



    1. Não está caracterizada a hipótese de prescrição para a propositura da lide, tendo em vista que, no caso, incide o princípio da actio nata, segundo o qual, o lapso prescricional tem início a partir do momento em que o interessado toma ciência do evento danoso. Referido lapso, portanto, sequer teve início, porquanto não foi realizada nenhuma avaliação nos autores, apta a constatar eventual contaminação decorrente do manuseio do DDT (AC n. 0015132-47.2014.4.01.3200/AM, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, e-DJF1 de 06.05.2016).



    2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal tem levado em consideração, para fins de reparação do dano moral, a demonstração de que os interessados efetivamente exerceram atividade envolvendo o manuseio do DDT, o que está comprovado pelos documentos que acompanham a inicial, demonstrando o exercício do cargo de Guarda de Endemias, por parte dos autores, junto à Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e, posteriormente, vinculados à Funasa, no período compreendido entre a data de ingresso do mais antigo servidor relacionado entre os litisconsortes, até 08.01.1998, quando foi editada a Portaria n. 11/1998 pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, visto que a partir de então a Administração Pública reconheceu a toxicidade do DDT, deixando de fazer uso do pesticida. O fato não foi contrariado pela recorrida, sendo mesmo dispensável a realização de exame toxicológico indicativo do grau de envenenamento do sangue do trabalhador.



     4. Assim, mantém-se a sentença para que seja garantido aos demandantes o direito à reparação dos danos morais causados por haverem travado contato com a substância química, desprovidos de proteção e de treinamento adequado, cujo valor deve corresponder a R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de contato com o pesticida, conforme o entendimento jurisprudencial assente na Turma.



     5. Não é ultra petita a sentença que decide a lide dentro dos limites do pedido formulado pelos autores, nos moldes do art. 490 do CPC, sendo indiferente, para tanto, o montante da condenação imposta a título de danos morais que, como se sabe, sequer é adotado como critério para fins de sucumbência parcial, conforme entendimento que se extrai da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.



    6. De igual sorte não há que se falar em ilegalidade de representação pelo órgão sindical, porquanto os demandantes ajuizaram a lide em nome próprio, sem que esteja caracterizada, na espécie, hipótese de legitimidade extraordinária prevista no art. 8° inciso III, da Constituição Federal.



    7. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na conformidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da liquidação da sentença.



    8. A incidência dos juros de mora, na espécie, considerando não haver identificação do dia em que cada demandante teve conhecimento do dano, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 163 do Supremo Tribunal Federal, a partir da citação.



    9. O montante da condenação deve ser monetariamente corrigido a partir do respectivo arbitramento, incidindo na espécie o teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.



    10. Apelação provida em parte, apenas para fixar os juros de mora na forma explicitada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente